Tribunal: TJPA
Processo: 0018218-31.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0018218-31.2013.8.14.0301

APELANTE: EDITORA GLOBO S/A

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DE RECEBIMENTO DO RECURSO NO EFEITO DEVOLUTIVO. PREJUDICADO ANTE O JULGAMENTO DO MÉRITO DA DEMANDA. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO ESTADO DO PARÁ. REFUTADA. MÉRITO. PUBLICAÇÃO DE REPORTAGEM JORNALISTICA SEM AS CONSIDERAÇÕES PRESTADAS PELA PARTE DITA OFENDIDA COM O TEOR DA NOTÍCIA. DIREITO DE RESPOSTA PROPORCIONAL AO AGRAVO. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 5º, V, DA CR/88 C/C 2º, § 1º DA LEI Nº 13.188/15. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO ESTADO DO PARÁ.

1.1.

A legitimidade processual consiste na aptidão de a parte ocupar, em um certo caso concreto, uma posição ativa ou passiva na demanda. Assim, aquele que afirma, na petição inicial, ser o titular do direito material que pretende fazer valer em juízo, é o legitimado ativo ordinário para o ajuizamento da ação.

1.2.

No caso vertente, é sabido que a Fundação Santa Casa de Misericórdia se trata de uma entidade dotada de personalidade jurídica. Todavia, não é de se olvidar que, apesar desse fato, não se pode ignorar que existe o controle finalístico de suas atividades pelo ente que a instituiu.

1.3.

Desse modo, não há razão para afastar a legitimidade do Estado do Pará em relação à pretensão ventilada na peça vestibular. Ademais, a matéria jornalística divulgada pela revista da apelante envolveu o ente mencionado, de modo que não há como acolher a alegação da ausência de condição da ação.

2.

MÉRITO.

2.1.

O direito de resposta consiste na possibilidade de a parte tida como ofendida responder às ofensas ou inverdades que foram proferidas em seu desfavor, no mesmo veículo, no mesmo espaço e com o mesmo tempo em que a ofensa ou inverdade foi veiculada. Assim, se a ofensa se deu em uma página de um jornal, terá o ofendido o direito de responder em uma página do mesmo jornal. Nesse sentido, dispõe o artigo 5º, V, da CR/88.

2.2.

Referido dispositivo se encontra regulado pela Lei n° 13.188/2015, sendo o direito de resposta garantido ao ofendido em razão de notícia incorreta, inexata ou abusiva, possuindo rito e prazos próprios, não se confundido com outros mecanismos, como a publicação de eventual condenação pela divulgação de notícia ofensiva. De acordo com o artigo 2º da norma mencionada, ao ofendido em matéria divulgada, publicada ou transmitida por veículo de comunicação social é assegurado o direito de resposta ou retificação, gratuito e proporcional ao agravo.

2.3.

No caso vertente, extrai-se do processado que a apelada publicou matéria jornalística intitulado “Massacre dos Inocentes” em 25/08/2012, fazendo-o através de sua Revista Época e em endereço eletrônico (id. 10263697, pág. 10), havendo a reportagem informado acerca da morte de 61 (sessenta e um) neonatos nos meses de junho e julho do ano de 2012, fato ocorrido na Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará, frisando a reportagem que a referida entidade não havia se manifestado até a data da publicação da notícia.

2.4.

Todavia, extrai-se do acervo probatório que o repórter da apelante, em 22/08/2012, encaminhou e-mail ao setor de comunicação da Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará solicitando esclarecimentos a respeito das mortes ali ocorridas. Em resposta, datada de 23/08/2012, a unidade de saúde em questão respondeu à solicitação prestando diversos esclarecimentos

2.5.

Dessa maneira, a reportagem divulgada pelo periódico da apelante incorreu em erro ao informar que nem a unidade de saúde, tampouco o apelado, manifestaram-se sobre o ocorrido, considerando-se que o acervo probatório constante dos autos demostra o contrário. Nesse cenário, ressoa incontroverso o direito de resposta a ser exercido pelo ente recorrido.

2.6.

Recurso conhecido e desprovido. À unanimidade.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação interposto e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da 1ª Turma do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada aos 18 (dezoito) dias do mês de setembro de 2023

Turma julgadora: Desembargadores Rosileide Maria da Costa Cunha (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Belém/PA, 18 de setembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por EDITORA GOBO S/A visando à reforma da sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara de Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, proc. nº 0018218-31.2013.8.14.0301, ajuizada pelo ESTADO DO PARÁ, julgou procedente o pedido.

Em suas razões (id. 10263753, págs. 1/16; 10263756, págs. 1/4), após discorrer sobre os pressupostos de admissibilidade recursal, historia a apelante que o apelado ajuizou a ação ao norte mencionada arguindo que uma matéria publicada pela Revista Época, no ano de 2012, teria extrapolado o direito de prestação de informações à população.

Diz a recorrente que o recorrido alegou que a matéria divulgou o óbito de 61 (sessenta e um) recém-nascidos na maternidade Santa Casa de Misericórdia nos meses de junho e julho, diante do que um parlamentar formulou junto ao Ministério Público pedido de providências com o fim de que tais mortes fossem investigadas.

Relata a apelante que o apelado afirmou, na peça vestibular, que no dia 22/8/2012 recebeu e-mail de um jornalista de nome Felipe Patury solicitando informações a respeito dos óbitos, tendo o ente público apelado afirmado que oferecera esclarecimentos sobre o ocorrido no dia 23/08/2012, mas que mesmo assim, em 27/08/2012, a Revista Época publicou a reportagem intitulada “Massacre de Inocentes” sem que fossem considerados os esclarecimentos feitos pelo responsável pela unidade de saúde.

Frisa que, processado o feito, o juízo de origem julgou procedente o pedido, condenando-a a conceder o direito de resposta nos termos da peça vestibular.

Apresenta a recorrente fundamentos acerca da ilegitimidade ativa do recorrido, aduzindo, nesse ponto, que a Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará, unidade de saúde onde ocorreu os óbitos, constitui-se como entidade dotada de personalidade jurídica, razão pela qual postula a extinção do feito sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, VI, do CPC.

Apresenta, ainda, a apelante, razões a respeito da inexistência de prova de que o recorrido apresentou resposta antes da divulgação da matéria.

Afirma que eventual direito de resposta não teria efeito prático, uma vez que a matéria objeto da lide foi publicada em 27/08/2012, de modo que qualquer esclarecimento irá se revelar como descontextualizado.

Ao final, postula o conhecimento do recurso e o acolhimento da preliminar suscitada ou, alternativamente, o total provimento do apelo interposto, reformando-se a sentença com a consequente improcedência do pedido.

Apelo preparado (id. 10263756, págs. 5/10).

Em suas contrarrazões, o Estado do Pará (id. 10263771, págs. 1/5), postulou o não provimento do recurso intentado.

Recurso e contrarrazões tempestivas (id. 10263772, pág. 1).

Apelo recebido no efeito devolutivo (id. 11297146, pág. 1).

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer inserido no id.
11409634, págs. 1/2, absteve-se desse pronunciar no feito por não vislumbrar nenhuma das hipóteses do artigo 178 do CPC.

Sobreveio agravo interno pela apelante (id. 11522140, págs. 1/10) postulando o recebimento do apelo no duplo efeito.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de apelação.

Deixo de conhecer o recurso de agravo interno (id. 11522140, págs. 1/10) que questiona o recebimento do apelo no duplo efeito, dada a sua prejudicialidade em razão do julgamento do apelo.

Havendo preliminar suscitada, reporto-me a sua aferição.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO ESTADO DO PARÁ.

Sobre essa prefacial, argumenta o recorrente que o recorrido é parte ilegítima para a propositura da ação originária, uma vez que a unidade de saúde onde ocorreram as mortes dos neonatos se trata de fundação pública, sendo, portanto, uma entidade dotada de personalidade jurídica própria.

Sobre a questão, deve ser observado que a legitimidade processual consiste na aptidão da parte ocupar, em um certo caso concreto, uma posição ativa ou passiva na demanda. Assim, aquele que afirma, na petição inicial, ser o titular do direito material que pretende fazer valer em juízo é o legitimado ativo ordinário para propor a ação.

No caso vertente, é sabido que a Fundação Santa Casa de Misericórdia se trata de uma entidade dotada de personalidade jurídica. Todavia, não é de se olvidar que, apesar desse fato, não se pode ignorar que existe o controle finalístico de suas atividades pelo ente que a instituiu.

Nesse sentido, disciplinam os artigos 19 e 26 do Decreto 200/67, que trata a respeito da supervisão ministerial no âmbito da Administração Federal, aplicável por analogia ao caso, que o controle finalístico se processa da seguinte forma:

Art. 19. Todo e qualquer órgão da Administração Federal, direta ou indireta, está sujeito à supervisão do Ministro de Estado competente, excetuados unicamente os órgãos mencionados no art. 32, que estão submetidos à supervisão direta do Presidente da República.

Art. 26. No que se refere à Administração Indireta, a supervisão ministerial visará a assegurar, essencialmente:

I - A realização dos objetivos fixados nos atos de constituição da entidade.

II - A harmonia com a política e a programação do Governo no setor de atuação da entidade.

III - A eficiência administrativa.

IV - A autonomia administrativa, operacional e financeira da entidade.

Parágrafo único. A supervisão exercer-se-á mediante adoção das seguintes medidas, além de outras estabelecidas em regulamento:

Desse modo, não há razão para afastar a legitimidade do Estado do Pará em relação à pretensão ventilada na peça vestibular. Ademais, a matéria jornalística divulgada pela revista da apelante envolveu o ente mencionado, de modo que não há como acolher a alegação da ausência de condição da ação.

Rejeito, portanto, a preliminar arguida.

MÉRITO.

Com a ação intentada, conforme relatado, postulou o Estado do Pará, ora apelado, compelir a Editora Globo S/A, ora apelante, a proceder a obrigação especifica de fazer consistente na publicação, em seu periódico com abrangência nacional, no caso a Revista Época, de resposta a respeito do esclarecimento da morte de 61 (sessenta e um) neonatos na Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará.

No caso, o direito de resposta consiste na possibilidade de a parte tida como ofendida responder às ofensas ou inverdades que foram proferidas em seu desfavor, no mesmo veículo, no mesmo espaço e com o mesmo tempo em que a ofensa ou inverdade foi veiculada. Assim, se a ofensa se deu em uma página de um jornal, terá o ofendido o direito de responder em uma página do mesmo jornal. Nesse sentido, dispõe o artigo 5º, V, da CR/88:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem;

Referido dispositivo se encontra regulado pela Lei n° 13.188/2015, sendo o direito de resposta garantido ao ofendido em razão de notícia incorreta, inexata ou abusiva, possuindo rito e prazos próprios, não se confundido com outros mecanismos, como a publicação de eventual condenação pela divulgação de notícia ofensiva. De acordo com o artigo 2º da norma mencionada, ao ofendido em matéria divulgada, publicada ou transmitida por veículo de comunicação social é assegurado o direito de resposta ou retificação, gratuito e proporcional ao agravo. Eis a redação do dispositivo citado:

Art. 2º Ao ofendido em matéria divulgada, publicada ou transmitida por veículo de comunicação social é assegurado o direito de resposta ou retificação, gratuito e proporcional ao agravo.

§ 1º Para os efeitos desta Lei, considera-se matéria qualquer reportagem, nota ou notícia divulgada por veículo de comunicação social, independentemente do meio ou da plataforma de distribuição, publicação ou transmissão que utilize, cujo conteúdo atente, ainda que por equívoco de informação, contra a honra, a intimidade, a reputação, o conceito, o nome, a marca ou a imagem de pessoa física ou jurídica identificada ou passível de identificação.

Vale destacar que o dispositivo ao norte mencionado teve a sua constitucionalidade reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento da Ação Direita de Inconstitucionalidade nº 5.436-DF, cuja ementa foi lavrada nestes termos:

EMENTA Ação direta de inconstitucionalidade. Lei nº 13.188, de 11 de novembro de 2015. Direito de resposta ou retificação do ofendido em matéria divulgada, publicada ou transmitida por veículo de comunicação social. Rito especial para o exercício desse direito. Impugnação genérica de parcela da lei. Conhecimento parcial do pedido. Artigos 2º, § 3º; 4º; 5º, § 1º; e 6º, incisos I e II. Constitucionalidade. Artigo 10 da Lei nº 13.188/15. Exigência de decisão colegiada para se analisar pedido de efeito suspensivo. Ofensa ao art. 92 da Constituição Federal. Organicidade do Poder Judiciário. Poder geral de cautela. Inconstitucionalidade da expressão “em juízo colegiado prévio”. Interpretação conforme à Constituição. Procedência parcial da ação. 1. Os associados da Associação Brasileira de Imprensa (ABI) têm em comum a vinculação com a atividade de imprensa e jornalística. A entidade, fundada em 1908, registra histórica atuação no cenário jurídico e político em defesa dos interesses dos profissionais de imprensa e da liberdade de expressão, a evidenciar a relevância de sua atuação no contexto do debate em tela. Assim sendo, está configurada a legitimidade ativa da autora. 2. A ABI desenvolveu argumentação especificamente quanto aos arts. 2º, § 3º; 5º, § 1º; 6º, incisos I e II; e 10 da Lei Federal nº 13.188/15, sem, no entanto, se desincumbir do ônus de impugnar especificamente os demais dispositivos questionados da lei, como exige o art. 3º, inciso I, da Lei nº 9.868/99. Está caracterizada a ocorrência de impugnação genérica, a ensejar o não conhecimento do pedido quanto à parcela da lei não especificamente questionada, nos termos da jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal. Precedentes: ADI nº 1.186, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 6/7/20; ADI nº 4.941, Rel. Min. Teori Zavascki, red. do ac. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 7/2/20. 3. As liberdades de imprensa e de comunicação social devem ser exercidas em harmonia com os demais preceitos constitucionais, tais como a vedação ao anonimato, a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas, o sigilo da fonte e a vedação à discriminação e ao discurso de ódio. 4. A Constituição de 1988 estabeleceu um critério temporal para a ponderação desses direitos ao fixar a plenitude da liberdade de informação jornalística (art. 220, § 1º) e vedar a censura prévia (art. 220, § 2º). Eventual ofensa aos direitos da personalidade cometida no exercício da liberdade de expressão será sempre aferida a posteriori, ou seja, após a livre manifestação (ADPF nº 130, Rel. Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, DJe de 6/11/09). É nessa aferição a posteriori que se insere o direito de resposta, o qual deriva do balizamento entre liberdade de expressão dos meios de comunicação social e a tutela de direitos da personalidade. 5. O direito de resposta possibilita que a liberdade de expressão seja exercida em sua plenitude, pois é acionado apenas após a livre e irrestrita manifestação do pensamento. Além disso, o direito de resposta concede ao ofendido espaço adequado para que exerça, com o necessário alcance, seu direito de voz no espaço público. O direito em tela é, ainda, complementar à liberdade de informar e de manter-se informado, já que possibilita a inserção no debate público de mais de uma perspectiva de uma controvérsia. 6. No julgamento da ADPF nº 130, o Supremo Tribunal Federal considerou a Lei de Imprensa, em bloco, incompatível com a Constituição de 1988. Naquela assentada, não houve o cotejo entre os dispositivos relativos ao rito do direito de resposta – o qual, em certa medida, se assemelhava ao que está hoje previsto na Lei Federal nº 13.188/15 – e a Constituição de 1988. Prevaleceu que o direito de resposta previsto na Constituição tem aplicabilidade imediata e eficácia plena. Ademais, reconheceu-se a possibilidade de o Congresso Nacional elaborar lei específica sobre o tema. 7. O direito de resposta não se confunde com direito de retificação ou retratação. Seu exercício está inserido em um contexto de diálogo e não se satisfaz mediante ação unilateral por parte do ofensor. Mesmo após a retratação ou a retificação espontânea pelo veículo de comunicação social, remanesce o direito do suposto ofendido de acionar o rito especial da Lei nº 13.188/15 para que exerça, em nome próprio, seu alegado direito de resposta, nos termos do art. 2º, § 3º, da Lei nº 13.188/15, declarado constitucional. 8. Entendeu o legislador ordinário que, para o atendimento do critério da proporcionalidade, a resposta ou retificação deveria ter o mesmo destaque, publicidade, periodicidade e dimensão/duração da matéria que a ensejou. Ao assim dispor, a lei observa e detalha a orientação constitucional de proporcionalidade, pois delimita a medida paritária mediante a qual se considerará retorquido adequadamente o agravo, razão pela qual é constitucional o art. 4º da Lei nº 13.188/15. 9. O exercício do direito de resposta é regido pelo princípio da imediatidade (ou da atualidade da resposta). Portanto, a ação que reconhece esse direito encerra procedimento cuja efetividade depende diretamente da celeridade da prestação jurisdicional, o que justifica os prazos estipulados pelos arts. 5º, § 2º; 6º e 7º da Lei nº 13.188/15, os quais não importam em violação do devido processo legal. 10. A previsão do art. 5º, § 1º, da Lei nº 13.188/15 vai ao encontro da concretização do direito fundamental de resposta, pois, ao permitir que uma pessoa que se considera ofendida por uma matéria jornalística acione um veículo de comunicação social no foro de seu domicílio ou naquele em que o agravo tenha apresentado maior repercussão, viabiliza que o processo tramite justamente nos limites territoriais em que a alegada ofensa a direitos da personalidade se faz sentir com maior intensidade. 11. O art. 10 da Lei nº 13.188/15, ao exigir deliberação colegiada para a concessão de efeito suspensivo à decisão de primeiro grau que concede ou nega direito de resposta, importa em inobservância ao poder geral de cautela do juiz, contraria a organicidade do Judiciário e subverte a hierarquia que inspira a estrutura desse Poder no texto constitucional, conforme indicado no art. 92 da Constituição Federal. 12. Ação direta da qual se conhece em parte, somente quanto aos arts. 2º, § 3º; 4º; 5º, § 1º; 6º, incisos I e II; e art. 10 da Lei nº 13.188/15, relativamente aos quais a ação é julgada parcialmente procedente, declarando-se a constitucionalidade dos arts. 2º, § 3º; 4º; 5º, § 1º; e 6º, incisos I e II, da lei federal e a inconstitucionalidade da expressão “em juízo colegiado prévio”, do art. 10 da Lei nº 13.188/15, conferindo-se interpretação conforme ao dispositivo para se permitir ao magistrado integrante do tribunal respectivo decidir monocraticamente sobre a concessão de efeito suspensivo a recurso interposto em face de decisão proferida segundo o rito especial do direito de resposta, nos termos da liminar anteriormente concedida.

(ADI 5418, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 11/03/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-099

DIVULG 24-05-2021

PUBLIC 25-05-2021)

No caso vertente, extrai-se do processado que a apelada publicou matéria jornalística intitulado “Massacre dos Inocentes” em 25/08/2012, fazendo-o através de sua Revista Época e em endereço eletrônico (id. 10263697, pág. 10), havendo a reportagem informado acerca da morte de 61 (sessenta e um) neonatos nos meses de junho e julho do ano de 2012, fato ocorrido na Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará, frisando a reportagem que a referida entidade não havia se manifestado até a data da publicação da notícia.

Todavia, extrai-se do acervo probatório que o repórter da apelante, em 22/08/2012, encaminhou e-mail ao setor de comunicação da Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará solicitando esclarecimentos a respeito das mortes ali ocorridas. Em resposta, datada de 23/08/2012, a unidade de saúde em questão respondeu à solicitação prestando diversos esclarecimentos (id. 10263691, págs. 11/14).

Dessa maneira, a reportagem divulgada pelo periódico da apelante incorreu em erro ao informar que nem a unidade de saúde, tampouco o apelado, manifestaram-se sobre o ocorrido, considerando-se que o acervo probatório constante dos autos demostra o contrário. Nesse cenário, ressoa incontroverso o direito de resposta a ser exercido pelo ente recorrido.

Assim, agiu com acerto o juízo de origem ao julgar procedente o pedido em favor do apelado, razão pela qual seu pronunciamento não merece reproche.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de apelação.

É como o voto.

Belém, PA, 18 de setembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 21/09/2023